Tribunal: TJPA
Processo: 0056983-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056983-71.2013.8.14.0301

APELANTE: INVENCIVEL VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: MARINA BARREIRA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VEÍCULO NOVO - DEFEITOS -
COMPROVAÇÃO - DEMORA NO CONSERTO DO VÍCIO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM - PATAMAR DE RAZOABILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática de Num. 2407337 - Pág. 01/09 dos autos, que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega que se faz mister a reforma
in
totum
da sentença proferida pelo MM Juiz a quo, pois não fundamentou o nexo causal para justificar o vício do produto e nem sequer se ateve ao fato de
que o veículo continuava sendo utilizado, logo não seria possível manter o argumento de vício do
mesmo.

Aduz ser indevida a condenação em danos morais, pois a referida foge aos limites do razoável, uma vez que imputa a esta Agravante arcar com indenização dos
danos morais, no absurdo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vistas de meros
aborrecimentos, montante este que não guarda sintonia com os fatos trazidos perante o Juízo
.

Nesse cenário, fica evidente que apesar de eventuais inconvenientes e dissabores
apresentados, a Agravante não tem responsabilidade e dever de indenizar, pelo que deve ser julgado
improcedente a ação.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja totalmente reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 4585792 - Pág. 01/04).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos de agravo interno, eis que presentes os pressupostos condicionantes de sua admissibilidade.

Insurge-se o agravante em face da decisão monocrática, arguindo, sucintamente, não haver
nexo causal para justificar o vício do produto e, consequentemente, inexistir dano moral a ser indenizável na espécie.

Preliminarmente, vê-se que
o presente caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Não há dúvidas de que a responsabilidade das apelantes é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados ao apelante em decorrência de defeito do produto ou má prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, coma indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Destaca-se que, em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastar a obrigação de indenizar.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa afastar a sua responsabilidade estão elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC:

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"

No caso em apreço, a autora afirmou, na petição inicial, que o veículo adquirido em26/02/2013, junto à segunda apelante, INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA, apresentou diversos defeitos que o fizeram reiteradamente encaminhá-lo ao conserto, fato que lhe causou transtornos que justificam a condenação das recorridas tanto à devolução dos valores pagos como à indenização pelos danos morais sofridos.

Verifica-se que o veículo adquirido pela autora, com menos de uma semana de uso, passou a apresentar um barulho anormal vindo da traseira, bem como um odor de queimado durante sua utilização.

Na data de 18/03/2013, a autora/apelada levou o veículo à concessionária, tendo esta respondido que não havia odor de queimado no carro e que o barulho identificado decorria de um defeito na válvula de pressão do tanque, peça esta que estaria em falta. Em razão da ausência de peça na concessionária apelante, o serviço de troca da válvula apenas ocorreu em 15/04/2013(fls. 28/31).

Ocorre que, após esse primeiro conserto, novos problemas voltaram a acontecer como veículo, como barulho para acionar o freio e o câmbio de marchas, bem como a interrupção do seu funcionamento. Mais uma vez o carro foi entregue na concessionária (em 25/04/2013) para a realização de reparos.

Após algumas semanas desse segundo conserto, o veículo simplesmente parou nomeio da Rua Perimetral, próximo ao canal Cipriano Santos, colocando a apelada em situação de grande risco.

Depois do ocorrido, o veículo foi entregue à concessionária para novos reparos nas datas de 01/07/2013, 03/09/2013 e 14/11/2013, sem, contudo, que os defeitos apresentados fossem sanados.

Consta dos autos, inclusive, que a requerente/apelada também acionou a fabricante do veículo (Protocolo nº 52277480), tendo a mesma apenas direcionado a consumidora a retornar à concessionária, sem ao menos tentar resolve o problema apresentado.

Desse modo, constatados os vícios alegados, existindo vinculação entre estes e a conduta do fornecedor/produtor e não incidindo quaisquer das excludentes de responsabilidade, emerge para o consumidor o direito a indenização ou substituição do produto, caso aqueles os tornem impróprios ou inadequados a sua finalidade ou lhes diminuam o valor.

Destarte, configurados a falha na prestação de serviços e os defeitos de qualidade do produto, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e medida que se impõe.

Nesse sentido, dispõe o art. 18, §1°, do CDC:

"§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço".

Assim, como foi comprovado que o vício não foi sanado no prazo máximo previsto na lei consumerista, e tendo o apelante optado pela restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, sua exigência deve ser respeitada.

Tem-se o teor da jurisprudência pátria sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORPAGO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VEÍCULO NOVO -DEFEITOS - COMPROVAÇÃO - DEMORA NO CONSERTO DO VÍCIO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO DO CONTRATO DECOMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RETORNO DASPARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANO MORALCONFIGURADO - QUANTUM - PATAMAR DE RAZOABILIDADE -MAJORAÇÃO. A concessionária, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente à fabricante em caso de falha na prestação de serviço, a teor do que dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, comprovando-se o vício apresentado no produto adquirido, não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor rescindir o contrato de compra e venda e proceder à devolução do produto, podendo exigir a restituição do preço pago, devidamente atualizado. Uma vez rescindido o contrato, é cabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização dos valores gastos pelo consumidor com IPVA, taxa de licenciamento e seguro do veículo, com o objetivo de retornar as partes ao status quo ante. A aquisição de automóvel zero quilômetro que apresenta avarias incompatíveis com veículo novo, além da dificuldade e demora em solucionar os vícios, caracteriza lesão aos direitos da personalidade e dano moral passível de reparação. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.001389-7/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL -APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ADCAUSAM - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO -PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃOCONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULONOVO - VÍCIO NO PRODUTO, NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTADIAS - DEMONSTRAÇÃO - ARTIGO 18, §§1.º E 3.º, DO CÓDIGO DEPROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -POSSIBIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUMINDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOSORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -RECURSOS NÃO PROVIDOS - SETENÇA MANTIDA.- Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por vício no produto adquirido pelo consumidor. Inteligência do artigo 3.º,caput, c/c artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.- Os prazos decadenciais previstos no artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor dizem respeito, tão somente, ao exercício, pelo consumidor, do direito de apresentar reclamação perante o fornecedor, relativa a vício no produto ou serviço, não influenciando na faculdade de deduzir, em Juízo, pretensão de desfazimento do negócio e ressarcimento por danos decorrentes do defeito, que, nascendo após a negativa de conserto, se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do mesmo Diploma legal.- Demonstrada nos autos a existência do alegado vício no produto, não sanado no prazo de trinta dias, a torná-lo impróprio ou inadequado ao uso a que se destina ou lhe diminuir o valor, o acolhimento da pretensão de desfazimento de contrato de compra e venda, com a consequente restituição do valor pago é medida que se impõe (CDC, artigo 18, caput e§1.º, inciso II).- Procede o pedido de reparação pecuniária baseado em dano moral experimentado por consumidor, motivado na manifestação de defeito em veículo por ele adquirido, não reparado a tempo e modo, submetendo-o a uma situação de via crucis que sobeja os meros transtornos e aborrecimentos.- Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto.- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.17.002300-0/001,Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Por sua vez, tendo sido caracterizada a existência do alegado vício no produto e de todos os infortúnios enfrentados pela autora/recorrida, passa-se à análise dos danos extrapatrimoniais devidos.

DO DANO MORAL

O dano moral é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito a vida, a liberdade, intimidade, privacidade, honra (reputação), imagem (retrato/atributo), intelectualidade, identificação pessoal e a integridade física e psíquica, etc., enfim, a dignidade da pessoa humana.

Configura dano moral, aquele dano que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

No caso em apreço, houve quebra da confiança do consumidor, o qual esperava ter adquirido veículo novo que não apresentasse problemas logo após a compra.

Além disso, o automóvel permaneceu por muito tempo na concessionária, sendo a apelada obrigada a constituir advogado para ingressar em Juízo, a fim de ver satisfeito o seu direito.

Destarte, os transtornos narrados não configuraram apenas mero dissabor, mas sim abalo psicológico passível de indenização.

A jurisprudência do STJ não destoa do entendimento acima firmado:

"(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. (...)DEFEITOS NÃO SANADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO.ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DAVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM.OBRIGATORIEDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18 DO CDC.DECISÃO MANTIDA.(...) 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos, mormente a pericial para concluir pela existência de defeitos no veículo adquirido, bem como pela falta dos reparos necessários dentro do prazo legal. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial. 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30(trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do CDC. 5. A simples reinterpretação jurídica do substrato fático- probatório delineado pela origem não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1368742/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em17/03/2015, DJe 24/03/2015).

No mesmo tom, transcreva-se precedente desta 10ª Câmara Cível:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DEFAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIOCOMPROVADO. DEFEITO SANADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.I - Caracterizada a relação de consumo, aplica-se as regras do CDC. II – É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios apresentados pelo produto. III - A demora do conserto e entrega do veículo, derivados de diagnóstico equivocado da concessionária e a cobrança indevida, em patente falha na prestação do serviço, causam constrangimentos, frustração e angústia, repercutindo na esfera íntima do consumidor, acarretando dano moral indenizável. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0439.12.013209-7/001,Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 02/09/2016).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 517, CPC/1973. CONHECIMENTO PARCIAL DOPRIMEIRO RECURSO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍCIO DE JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃOCONFIGURAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE VEÍCULO NOVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOFABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. ART. 18 DA LEI Nº 8.078/90.VÍCIO COMPROVADO. DEFEITO SANADO PARCIALMENTE. DANOSMORAIS CARACTERIZADOS. I - Não se conhece em grau de recurso de matéria não deduzida na contestação, tão pouco apreciada na sentença, pois o juízo recursal é de controle e não de criação (CPC/1973, art. 517). II -Segundo a teoria da asserção, o juiz verifica as condições da ação apenas com base nas afirmações realizadas pelo autor em sua petição inicial, presumindo-as verdadeiras. As provas produzidas no processo não são analisadas para apuração das condições da ação, mas para a resolução do mérito. III - Uma vez congruente com a causa de pedir e pedidos deduzidos na petição inicial, a sentença não padece do vício de julgamento 'extrapetita'. IV - Caracterizada a relação de consumo, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. V - É objetiva e solidária a responsabilidade dos membros que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços ao mercado de consumo. VI - Dada a oportunidade à parte para solucionar o defeito existente, não sendo o mesmo corrigido atempo e modo, gera para o consumidor o direito à indenização pelos danos decorrentes, exigível por meio de uma das três modalidades previstas nos incisos do § 1º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: substituição do produto, restituição ou abatimento do preço pago. VII – A demora na devolução do veículo e conserto apenas parcial do defeito apresentado, em patente falha na pr estação do serviço, causam constrangimentos, frustração e angústia, repercutindo na esfera íntima do consumidor e acarretando-lhe dano moral indenizável". (TJMG – Apelação Cível 1.0313.10.031794-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva ,10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2016, publicação da súmula em16/12/2016)

A fixação do valor indenizatório a título de danos morais, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado para de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e de outro, desestimular o ofensor no futuro a praticar atos semelhantes.

Igualmente, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve sedar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O artigo 944 do CC estabelece:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização"

Ponderadas nesse contexto as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na monocrática no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, quantia esta que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para impor efeito pedagógico às rés/apelantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021